Tribunal: STF
Processo: RE 1397173
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concessionária de rodovias que pretende realizar cobrança pelo uso de faixa de domínio da rodovia. Bem de uso comum do povo necessário à prestação de serviço público. Impossibilidade de cobrança. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso para proibir a cobrança pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cobrança pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público de uso comum do povo.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de cobrança pelo uso da  faixa de domínio público, inclusive por outras  concessionárias  de serviço público, nas hipóteses em que a utilização do bem público é necessária à prestação de serviço público.



    4. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 581.947 RG/RO, da relatoria do Ministro Eros Grau, Tema 261 da Repercussão Geral, DJe 27/8/2010.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: RE 581.947 RG/RO; Tema 261 da Repercussão Geral. Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário 889.095/RJ.